Tribunal: TJSP
Processo: 1003622-65.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé da apelada. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Inexistência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Inexistência de restrição judicial no registro da motocicleta na época da aquisição. Inexigibilidade de obtenção de certidões para verificação de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente. Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Presunção de boa-fé da apelada. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao interessado. Inexistência de provas nesse sentido no bojo do caderno processual. Inexistência de restrição judicial no registro da motocicleta na época da aquisição. Inexigibilidade de obtenção de certidões para verificação de existência de ações judiciais para compra e venda de veículo. Hipótese de incidência da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do TJSP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003622-65.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MARIA
DOROTHEA COSTA DE LIMA, é apelada ANA CAROLINE PEIXOTO MARCELINO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-65.2019.8.26.0047 -Voto no 09904
2
Apelação no: 1003622-65.2019.8.26.0047
Apelante: Maria Dorothea Costa de Lima
Apelado: Ana Caroline Peixoto Marcelino (Assistência Judiciária)
Autos em primeiro grau no: 1003622-65.2019.8.26.0047
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Andre Luiz Damasceno Castro Leite
3a Vara Cível do Foro de Assis

VOTO No. 09904
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado procedente.
Inconformismo da exequente. Inadmissibilidade. Presunção de boa-
fé da apelada. Comprovação de alegada má-fé que incumbe ao
interessado. Inexistência de provas nesse sentido no bojo do
caderno processual. Inexistência de restrição judicial no registro
da motocicleta na época da aquisição. Inexigibilidade de obtenção
de certidões para verificação de existência de ações judiciais para
compra e venda de veículo. Hipótese de incidência da Súmula 375
do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e do TJSP.
Recurso desprovido.
Cuida-se de embargos de terceiro opostos por Ana Caroline
Peixoto Marcelino inicialmente em face da executada Claudia Marcelino Gonçalves,
tendo sido acolhida preliminar apresentada pela exequente Maria Dorothea Costa de
Lima, que passou a figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inicial foi julgado
procedente para determinar o cancelamento da restrição judicial (fls. 55/60).
Recorreu a embargada pretendendo a reforma da decisão
objurgada. Reitera que houve fraude à execução com a venda da motocicleta, já que a
executada já havia sido designada como depositária do bem, tendo agido em conluio com a
compradora, supostamente sua parente (fls. 62/68).
Recurso respondido (fls. 73/76).
Determinado o recolhimento do preparo (fls. 86), a apelante
comprovou sua condição de beneficiaria da gratuidade de justiça (fls. 88/92).
É o relatório, em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-65.2019.8.26.0047 -Voto no 09904
3
Passo ao voto.
Narrou a embargante que não integra a execução de título
extrajudicial proposta pela ora apelante, justificando os presentes embargos de terceiro.
Argumentou que foi efetivada penhora de motocicleta Honda Lead 110, ano 2012, Placa
EHV-9758 naqueles autos.
Todavia, aduziu que adquiriu a moto penhorada de boa-fé,
tendo efetuado regularmente o registro do bem e sem qualquer ciência da demanda
executiva. Juntou documentos que comprovariam o registro do veículo anteriormente ao
bloqueio do veículo e requereu a procedência dos embargos para levantar a constrição
judicial.
O exequente apresentou contestação alegando a ocorrência de
fraude contra credores, porquanto a venda teria se dado após a nomeação da executada
como depositária do bem, conforme documentos. Afirmou, ademais, que “No caso em tela,
está evidente o conluio entre a embargante, a devedora Claudia e o marido Adriano em
ocultar o bem única e exclusivamente com a finalidade de frustrar direito legítimo da
executada” (fls. 38).
Sobreveio decisão julgando procedente o pedido, contra o
que se insurgiu a embargada, arguindo que na data de aquisição do veículo a devedora já
havia sido nomeada depositária do bem. Ademais, enfatiza o conluio entre a compradora e
vendedores e o possível grau de parentesco entre eles.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que foi proposta execução de título
extrajudicial contra Claudia Marcelino Gonçalves, antiga proprietária da motocicleta
adquirida pela embargante.
Foi determinada a restrição judicial sobre o veículo na data de
22/10/2018 (fls. 12). Em razão de tal ato foram opostos os presentes embargos de terceiro.
Conforme já aventado, diz a embargante que nesta data já havia realizado a compra do
veículo junto à executada.
Conforme se verifica dos documentos colacionados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-65.2019.8.26.0047 -Voto no 09904
4
apelante efetivamente propôs execução de título extrajudicial em face da executada-
interessada.
Com efeito, dispõe a Súmula 375 do STJ que: “o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Em outras palavras, uma das causas para configuração da
fraude à execução é a má-fé do adquirente, a qual não pode ser presumida.
Neste sentido:
“APELAÇÃO. Embargos de Terceiro. Bloqueio do veículo no
curso de medida cautelar de arresto. Oposição de embargos
de terceiro. R. sentença que julgou parcialmente procedentes
os embargos para cancelar o bloqueio realizado. Apelo da
embargada. Autorização para Transferência de Propriedade
de Veículo preenchida em novembro de 2014. Cautelar de
arresto ajuizada em junho de 2015. Demonstração objetiva
da aquisição do veículo antes do ajuizamento da cautelar.
Prova testemunhal que corrobora a boa-fé do adquirente,
ora apelado. Inexistência de prova da má-fé do terceiro
adquirente. Súmula no 375 do C. STJ. Ausência de constrição
judicial sobre bem à época da alienação. Má-fé do terceiro
adquirente não demonstrada. Fraude à execução não
caracterizada. Pretensão de afastamento da condenação ao
pagamento
das
verbas
sucumbenciais.
Rejeição.
Inaplicabilidade da Súmula no 303 do C. STJ. Insistência na
manutenção da penhora do veículo que caracterizou
resistência à pretensão de liberação da constrição havida
sobre o bem. Apelada que decaiu de sua pretensão de
manutenção da penhora do veículo. Condenação ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios,
segundo
o
princípio
da
sucumbência.
Manutenção da r. sentença. Prejudicado o requerimento de
condenação do apelado por litigância de má-fé. Apelo
desprovido” (TJSP; Apelação 0006950-85.2015.8.26.0297;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jales - 2a Vara; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
Fraude
à
execução.
Reconhecimento que depende de prévio registro da penhora
do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro
adquirente. Súmula no 375 do STJ. Hipóteses não
configuradas.
Inocorrência
de
fraude
à
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-65.2019.8.26.0047 -Voto no 09904
5
Levantamento da penhora. Sentença mantida na íntegra, com
fundamento no art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”
(Relator(a): Márcia Cardoso; Comarca: Rio Claro; Órgão
julgador:
12a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 11/01/2016; Data de registro: 12/01/2016).
“Embargos de terceiro. Veículo. Exegese da Súmula no 375
do STJ. Ausência de prova de má-fé ou conluio entre a
embargante-adquirente e a executada-alienante. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(Relator(a):
Cauduro
Padin; Comarca: Ribeirão Preto; Órgão julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 18/12/2015; Data de
registro: 19/12/2015)
No caso vertente, a apelada teria adquirido o veículo e
transferindo a documentação para seu nome em 10/10/2018 (fls. 11). Possível acrescentar,
ainda, que à época da aquisição do veículo não se tem notícia de qualquer restrição sobre o
mesmo.
Em que pese à aquisição do automotor ter se dado após a
citação da devedora para a execução do título extrajudicial, inexistia ao tempo do negócio
qualquer averbação de execução ou penhora no registro do veículo, o que afasta o
reconhecimento da fraude à execução se não comprovada a má-fé do adquirente.
A propósito, esse é o posicionamento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Por não haver qualquer restrição do
veículo no DETRAN, não se pode duvidar da boa-fé do adquirente; uma vez que, ao tratar-
se de bem móvel, não é costume consultar outros órgãos para descobrir se há alguma
restrição quanto ao vendedor” (2a Turma, REsp no 712.337/RS, Relator Ministro
Humberto Martins, 15.8.2006), especialmente realização de pesquisa perante o distribuidor
deste Egrégio Tribunal.
No mesmo sentido:
“Apelação Cível. Embargos de terceiro. Constrição judicial
que recai sobre veículo alienado ao embargante. Sentença de
improcedência. Insurgência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Feito
bem instruído documentalmente, apto a propiciar o julgamento. Juiz
como destinatário da prova. Alegação de inocorrência de fraude à
execução. Ausente o registro no DETRAN quando da compra e venda,
não se presume a má-fé do comprador. Execução que decorre de ação
monitória datada de 1998. Veículo adquirido pelo executado em 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003622-65.2019.8.26.0047 -Voto no 09904
6
julho de 2003. Venda ao embargante em precedente razoável, antes da
indicação à penhora, em janeiro de 2008. Inteligência da Súmula 375 do
C. STJ. Inexigibilidade do adquirente realizar consulta em distribuidores
cíveis antes da realização do negócio. Precedentes. Recurso provido”
(TJSP; Apelação 0017718-33.2009.8.26.0248; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de
Registro: 01/08/2014).
Conforme consignado pelo magistrado a quo: “(...) o próprio
ato de efetivação da transferência da documentação junto ao DETRAN é suficiente a
demonstrar que, à época, não havia qualquer registro de bloqueio judicial capaz de
presumir a ciência da embargante a respeito da decisão judicial proferida em desfavor da
executada, ora alienante (...) No mais, destaco que o simples fato de a embargante e a
devedora possuírem sobrenomes idênticos não revela, por si só, que as partes possuem
algum grau de parentesco, tampouco que houve má-fé da terceira adquirente quando da
aquisição, já que não revelado, por meio de outras provas, eventual parentesco e
respectivo grau a denotar grande proximidade entre as partes” (fls. 58/59)
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a irresignação
tal qual posta, há que se ressaltar que, na espécie, revela-se presente a presunção de boa-fé
da embargante, devendo ser mantida a procedência do pedido dos embargos de terceiro,
para determinar o levantamento da constrição que recaiu sobre o veículo descrito na
petição inicial.
Por derradeiro, ante a sucumbência da embargada também
neste grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator